Tribunal: STF
Processo: HC 190905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Andre Luiz Placco, em favor de Cleber Henrique dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 587.282/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada. (eDOC 12)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido tendo em vista a ausência de ilegalidade na prisão.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da autoria do crime de tráfico de entorpecentes ou sua desclassificação para o delito de posse para o consumo próprio, questões estas que demandam exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
    2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
    3. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, pois, apesar de não ser das mais expressivas a quantidade da droga localizada (11,4 g de cocaína), as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante – em cumprimento a mandado de busca e apreensão após monitoramento, indicando que o acusado atuava de forma intensa no narcotráfico –, somadas à apreensão de elevada quantia de dinheiro – mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) , de 36 comprovantes de depósitos em dinheiro, de munições e de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como 830 microtubos vazios para armazenamento da droga, demonstram risco ao meio social.
    4. A prisão processual está devidamente e fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva.
    6. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    7. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado.
    8. As questões relativas ao excesso de prazo na instrução criminal, à concessão de prisão domiciliar e à necessidade da soltura do recorrente, ante o risco de contaminação pela COVID-19, não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão impugnado no presente habeas corpus, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
    9. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 18)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. 
    Alega, ainda, que o paciente possui dois filhos menores que necessitam de seus cuidados.
    Argumenta, por fim, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: 
    “Necessário consignar que o fato do indiciado ser primário, por si só, não afasta a possibilidade de prisão cautelar, ainda mais porque os policiais se dirigiram a sua residência munidos de mandado de busca e apreensão expedido em razão das inúmeras denúncias da prática do tráfico pelo casal em sua residência, local onde foram encontrados 16 porções de cocaína, 830 microtubos vazios para armazenamento da droga, mais de 6 mil reais em dinheiro cuja a procedência não foi comprovada, bem como 36 comprovantes de depósitos em dinheiro, cuja origem também não foi esclarecida. Por outro lado, em relação à indiciada Liliane esta é primária e comprovou ser mãe de uma criança menor de 11 anos de idade e responsável pelos seus cuidados, de modo que concedo a ela medidas cautelares alternativas à prisão. Nestes termos, CONVERTO a prisão em flagrante de CLEBER HENRIQUE DOS SANTOS, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA”. (eDOC 8, p. 2)
    Colho, ainda, trechos do acórdão proferido pelo STJ:
    “O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de não ser das mais expressivas a quantidade da droga localizada (11,4 gramas de cocaína), as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante - após monitoramento indicando que o acusado atuava de forma intensa no narcotráfico -, somadas à apreensão de elevada quantia de dinheiro – mais de 6 mil reais -, de 36 comprovantes de depósitos em dinheiro, de munições e de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como 830 microtubos vazios para armazenamento da droga, demonstram risco ao meio social.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    (…)
    Por fim, verifica-se que as questões relativas ao excesso de prazo na instrução criminal, à concessão de prisão domiciliar e à necessidade da soltura do recorrente, ante o risco de contaminação pela COVID-19, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    Ante exposto, com fundamento do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus”. (eDOC 13)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas, a forma em que a droga foi apreendida bem como a presença de quantia de dinheiro – mais de 6 mil reais -, de 36 comprovantes de depósitos em dinheiro, de munições e de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como 830 microtubos vazios para armazenamento da droga, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Registra-se, ainda, que a prisão justifica-se, sobretudo, pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o réu, juntamente com sua esposa, traficavam em sua própria residência.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, na inicial não há qualquer indicação de situação de grupo de risco ou hipótese precista na Recomendação do CNJ. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente